Tribunal: STJ
Processo: 0713272-95.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962768 - DF (2025/0216668-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
EMANUELLE GARCIA BONTEMPO - DF055838
AGRAVADO
: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
AGRAVADO
: MURILO SILVERIO MARTINS BRITO
ADVOGADOS
: ALDMUR CARNEIRO - GO028486
AMANDA GABRIELLE STIVAL FAQUIM - GO050934
LAÍS HELENA SOUTO - GO056043
HELENA GOMES DA SILVA NETA - GO056519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
PAULIANA.
FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
SIMULAÇÃO.
REQUISITOS
NÃO
EVIDENCIADOS.

MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "
não estão presentes os requisitos legais para caracterizar fraude contra
credores e simulação, motivo pelo qual os atos questionados não devem ser
". Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento
desconstituídos.
firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52491334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ac1847-2a45-4d79-a6e3-a9722ed2efea

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ac1847-2a45-4d79-a6e3-a9722ed2efea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962768 - DF (2025/0216668-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
EMANUELLE GARCIA BONTEMPO - DF055838
AGRAVADO
: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
AGRAVADO
: MURILO SILVERIO MARTINS BRITO
ADVOGADOS
: ALDMUR CARNEIRO - GO028486
AMANDA GABRIELLE STIVAL FAQUIM - GO050934
LAÍS HELENA SOUTO - GO056043
HELENA GOMES DA SILVA NETA - GO056519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
PAULIANA.
FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
SIMULAÇÃO.
REQUISITOS
NÃO
EVIDENCIADOS.

MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "
não estão presentes os requisitos legais para caracterizar fraude contra
credores e simulação, motivo pelo qual os atos questionados não devem ser
". Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento
desconstituídos.
firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JJR CONSTRUÇÕES E REFORMAS
LTDA, irresignado com a decisão monocrática proferida às fls. 2994-3000, e-STJ, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que "não se busca a
rediscussão do contexto fático probatório, mas, unicamente, a mera valoração da prova já
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

constituída nos autos, que consiste em situações que o Tribunal de origem não valora, da forma
adequada, as provas nos autos, razão pela qual o entendimento pode ser alterado sem que se
cogite violação do teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça." (fl. 3012, e-STJ).
Complementa, ainda, que "a simples leitura do Recurso Especial, sem reanálise das
provas já juntadas nos autos, já é suficiente para demonstrar a violação a legislação
infraconstitucional. Urge aclarar, ainda, não ser o caso de aplicação da Súmula 7 do Superior
" (fl. 3013).
Tribunal de Justiça quando se faz necessária apenas a análise de peças processuais
Impugnação apresentada às fls. 3025-3034 e 3035-3038, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a tese recursal, fundada na violação dos arts. 158, §§ 1o e 2o, 167 e 422 do
Código Civil, afirma que houve fraude contra credores e simulação em alienações realizadas pela
devedora para esvaziar seu patrimônio e frustrar a satisfação do crédito da recorrente, evidenciada
por vendas de 18 apartamentos por preço vil, inclusive de imóveis dados em garantia em confissão
de dívida, em contexto de confusão patrimonial entre sócios e sucessivas transmissões que
inviabilizaram o ressarcimento, devendo ser anulados os negócios jurídicos e reformado o acórdão
que afastou tais vícios
Por sua vez, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu
a controvérsia (fls. 2771-2779, e- STJ):

"Apelação interposta pela parte autora Os arts. 158 a 165 do CC dispõem sobre
a fraude contra credores, com os seguintes termos:
(...)
O vício resultante de fraude contra credores torna anulável o negócio jurídico,
na forma do
II, do mesmo diploma legal.
art. 171,
Da leitura dos artigos supracitados, nota-se que a fraude contra credores se
caracteriza pela prática de atos pelo devedor, em estado de insolvência ou
prestes a entrar nessa condição, destinados a esvaziar seu patrimônio e
obstaculizar o pagamento de sua dívida preexistente com o credor.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há certos requisitos
necessários para se constatar a fraude: (i) a anterioridade do crédito, (ii) a
comprovação de prejuízo ao credor () e (iii) o conhecimento pelo terceiro
adquirente do estado eventus damni de insolvência do devedor (). scientia
fraudis Nesse sentido:
(...)
Com bases nesses pressupostos, analisa-se o caso concreto.
Em e , JJR Construções e Reformas Eireli e Empreiteira 27/2/2019 30/8/2019
Mão de Obra Oliveira Ltda. ME celebraram contratos de prestação de serviços
de construção civil e administração de mão de obra (ID 60669179).
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

O objeto dos aludidos contratos é a construção, a administração de mão de
obra especializada e o fornecimento do material necessário para a edificação
de nove apartamento populares em terreno situado no Parque Nova Friburgo
“A”, Quadras 2 e 4, Lotes 5 e 61, Cidade Ocidental/GO.
Ante o descumprimento contratual, JJR Construções e Reformas Eireli e
Empreiteira Mão de Obra Oliveira Ltda. ME firmaram em o 28/5/2020
instrumento de confissão de dívida por meio do qual a empreiteira reconheceu
ser devedora de R$ 339.822,92 (trezentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e
dois reais e noventa e dois centavos), se comprometeu a executar o serviço
contratado até e ofertou como garantia hipotecária o imóvel
situado
27/6/2020
no Lote 24 da Quadra 30 do Parque Nova Friburgo, Cidade Ocidental /GO
(matrícula n. 34.650 do Registro de Imóveis da Cidade Ocidental) – ID
60669189.
Em , o referido bem foi objeto escritura pública de compra e venda 10/6/2020
de imóvel e de cessão de direitos e obrigações sobre incorporação imobiliária
firmado pela Empreiteira Mão de Obra Oliveira Ltda. ME e por Murilo Silvério
Martins Brito. O registro na certidão de matrícula do imóvel foi realizado em ,
conforme o R-6-34.650 (ID 60669177).
Pouco tempo antes, em 5 de
30/6/2020
maio de 2020, Empreiteira Mão de Obra Oliveira Ltda. ME e Lucas José
Soares Dias Eireli celebraram contratos de compra e venda de outros imóveis e
de cessão de direitos e obrigações sobre incorporação imobiliária.
Os imóveis objetos dos referidos negócios jurídicos foram assim identificados:
(i) matrícula n. 33.829 (Lote 32 da Quadra 10 do Parque Nova Friburgo) – IDs
60669555 e 60669175; (ii) matrícula n. 34.557 (Lote 29 da Quadra 21 do
Parque Nova Friburgo) – IDs 60669556 e 60669176; (iii) matrícula n. 36.231
(Apartamento n. 104 do Residencial Helena) – IDs 60669557, p. 2); (iv)
matrícula n. 36.244 (Apartamento n. 201 do Residencial Helena V) – ID
60669557, p. 5/6); (v) matrícula n. 36.245 (Apartamento n.
202 do Residencial Helena V) – ID 60669557, p. 7); (vi) matrícula n. 36.246
(Apartamento n. 203 do Residencial Helena V) – ID 60669557, p. 10); (vii)
matrícula n. 36.232 (Apartamento n.
201 do Residencial Helena) – ID 60669557, p. 12); (viii) matrícula n. 36.233
(Apartamento n. 202 do Residencial Helena) – ID 60669557, p. 14); (ix)
matrícula n. 36.234 (Apartamento n. 203 do Residencial Helena) – ID
60669557, p. 16); (x) matrícula n. 36.235 (Apartamento n. 204 do Residencial
Helena) – ID 60669557, p. 18); (xi) matrícula n. 36.236 (Apartamento n. 301 do
Residencial Helena) – ID 60669557, p. 21); (xii) matrícula n. 36.237
(Apartamento n. 302 do Residencial Helena) – ID 60669557, p. 23); (xiii)
matrícula n. 36.238 (Apartamento n. 303 do Residencial Helena) – ID
60669557, p. 25) e (xiv) matrícula n.
36.239 (Apartamento n. 304 do Residencial Helena) - ID 60669557, p. 27).
Como exposto na sentença apelada, não houve efetiva constituição da termo de
confissão de dívida hipoteca estabelecida na cláusula quarta do assinado em ,
pois as partes contratantes não realizaram a inscrição do título 28/5/2020
constitutivo do direito real no registro imobiliário.
Na certidão da matrícula do imóvel que seria objeto da garantia, não consta o
registro da hipoteca entre a data da aquisição do bem pela Empreiteira Mão de
Obra (12/6/2019) e a data do negócio jurídico firmado com Murilo Silvério
Martins Brito.
Com base no
IX, c/c
do CC, os direitos reais sobre imóveis
art. 1.225,
art. 1.227
constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, como é o caso da hipoteca, só
se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos.
A propósito, segundo o
parágrafo único, do diploma civilista,
art. 1.492,
compete aos interessados exibir o título e requerer o registro da hipoteca.
Portanto, considerando que o ônus hipotecário não foi constituído e tornado
público, não é possível considerar que terceiros tinham conhecimento da
existência do Murilo Silvério Martins Brito, adquirente do bem. gravame,
inclusive o réu
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

Como consequência, não se aplica, no caso, o disposto no § 1o do
do
art. 158
CC, que assegura o direito de o credor pleitear a anulação de transmissão
gratuita de bens ou remissão de dívida que tornar insuficiente a garantia dada
pelo devedor.
Na situação dos autos, como visto, além de não se tratar de negócio jurídico
gratuito ou remissão de dívida, não houve constituição da garantia hipotecária,
em razão da falta de registro imobiliário.
Conforme destacado pelo Juiz sentenciante, ainda que se considere que a
garantia teria natureza pessoal, com eficácia apenas entre as partes
contratantes, seria descabido anular o contrato de compra e venda e cessão de
direitos firmado entre a empreiteira e Murilo Silvério Martins Brito, como
pretende a parte autora, pois essa medida afetaria os interesses jurídicos do
terceiro adquirente, que não integrou o instrumento particular no qual a
garantia hipotecária foi pactuada e não tinha conhecimento da hipoteca, ante a
ausência de registro.
Vale acrescentar que o imóvel indicado como garantia e as futuras unidades a
ele incorporadas apresentam peculiaridade, pois foram submetidos a regime de
afetação pela Empreiteira Mão de Obra Oliveira Ltda. no ano de 2019,
mantendo-os apartados de seu patrimônio (ID 60669177), conforme o
- A
art. 31
da Lei n. 4.591/64.
De acordo com o § 1o do artigo supracitado, o patrimônio de afetação não se
comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do
incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos. Tal
patrimônio só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação
respectiva.
Além disso, consoante o § 3o, os bens e direitos integrantes do patrimônio de
afetação somente podem ser objeto de garantia real em operação de crédito
cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias e de suas pertenças aos
respectivos adquirentes.
Assim, antes da celebração do termo de confissão de dívida e da pactuação da
garantia hipotecária mencionados nos autos, o imóvel em questão (matrícula n.
34.650) foi separado do patrimônio da Empreiteira Mão de Obra Oliveira Ltda.
e afetado por ônus que o vinculou à finalidade prevista legalmente.
Superadas essas questões, é necessário examinar o conhecimento pelo terceiro
adquirente do estado de insolvência do devedor (). scientia fraudis (...)
Especificamente sobre o negócio jurídico firmado entre a Empreiteira Mão de
Obra e o réu Murilo, é relevante notar que os procedimentos pré-contratuais
ocorreram muito antes da pactuação do instrumento de confissão de dívida
entre a Empreiteira e a parte autora (28/5/2020) e da celebração das avenças
entre a Empreiteira e Lucas Eirelli José Soares Dias (5/5/2020). Tal fato é
demonstrado por meio dos comprovantes de pagamento juntados nos IDs
60669812 - 60669817.
Aliás, a cláusula quarta da escritura pública de compra e venda de imóvel e de
cessão de direitos e obrigações sobre incorporação imobiliária assinada
pela Empreiteira e por Murilo indica as datas dos pagamentos das respetivas
parcelas e informa que algumas delas já estavam pagas desde fevereiro de
2020:
(...)
Desse modo, não é possível afirmar que o referido réu tinha ciência da situação
potencial de insolvência.
No que tange aos contratos de compra e venda de imóveis e de cessão de
direitos e obrigações sobre incorporação imobiliária celebrados entre a
Empreiteira e Lucas José Soares Dias Eireli, também não se verifica
irregularidade.
O primeiro requisito para se caracterizar a fraude contra credores não foi
anterioridade do crédito. constatado, qual seja, a O instrumento de confissão da
dívida entre a Empreiteira e a parte autora foi assinado em . Já os 28/5/2020
contratos de compra e venda de imóveis e de cessão de direitos e obrigações
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

sobre incorporação imobiliária foram celebrados entre a Empreiteira e Lucas
Eireli em e registrados em , ou seja, antes do 5/5/2020 20/5/2020
reconhecimento do crédito da autora.
Essa situação também indica que Lucas Eireli não tinha conhecimento do
estado de insolvência da Empreiteira ou que a devedora estaria prestes a entrar
nessa condição.
A ausência dos requisitos atinentes à preexistência da dívida e à
scientia fraudis já seria suficiente para afastar o reconhecimento do vício
alegado. Mesmo assim, a sentença apelada expôs outros elementos capazes de
evidenciar a inexistência de fraude contra credores nos negócios estabelecidos
com a empresa Lucas Eireli:
(...)
No que tange à suposta simulação dos negócios jurídicos, é oportuno
transcrever o teor do
do CC:
art. 167
(...)
Para ensejar a nulidade, a simulação deve ser suficientemente comprovada, em
razão da presunção de boa-fé.
Pelas mesmas razões já expostas alhures, não se extraem do conjunto
probatório indícios de que os atos teriam sido produzidos de forma simulada,
com objetivo obscuro ou fraudulento, a fim de ocultar a real intenção das
partes. Em outros termos, não foi demonstrada a existência de uma das
.
condições listadas no § 1o do
do CC para atrair a nulidade pleiteada
art. 167
A suposta relação de parentesco ou proximidade entre os representantes ou
procuradores da parte ré não é fator suficiente para evidenciar, de forma
cabal, que teria ocorrido conluio para a prática de ato fraudulento,
principalmente diante da presença de elementos nos autos capazes de infirmar
tal alegação.
Ante todo o exposto, não estão presentes os requisitos legais para caracterizar
, motivo pelo qual os atos questionados não
fraude contra credores e simulação
devem ser desconstituídos." (grifou-se)

Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que "não estão presentes
os requisitos legais para caracterizar fraude contra credores e simulação, motivo pelo qual os
".
atos questionados não devem ser desconstituídos.
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDEFERIMENTO DA
DILIGÊNCIA PLEITEADA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

MULTA.

§
4o,
DO
CPC.
SÚMULA
No
7/STJ.

ART.
1.021,
INAPLICABILIDADE.
1. O reconhecimento da simulação pressupõe que os contratantes, de comum
acordo e no intuito de ludibriar, celebrem intencionalmente vontade dissociada
da realidade.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

3. A revisão das conclusões da Corte de origem, a fim de atestar a simulação
do negócio jurídico, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
aplicação da penalidade prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno. Precedente da 2a Seção.5. Indispensável que o
agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não
ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.761.048/DF,
RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
VILLAS BÔAS CUEVA
12/8/2025,
)
18/8/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
REVOCATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALIENAÇÃO
PRATICADA
EM
FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa
quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito,
declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
2. O reconhecimento da ineficácia de negócio jurídico diante da caracterização
de fraude contra credores pressupõe a verificação da anterioridade do crédito,
a comprovação do prejuízo para o credor e o conhecimento pelo terceiro do
estado de insolvência do devedor.
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base no acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A simples transcrição de ementa ou de trechos da decisão não supre a
ausência de juntada do inteiro teor do julgado, tampouco é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
6. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.633.658/SC,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
7/10/2024,
9/10/2024.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: 3a3ef81a-83d5-486e-b2e4-be38d5304e07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.768 / DF
Número Registro: 2025/0216668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07132729520218070007
07150358620208070001
07406351220208070001
7132729520218070007
7150358620208070001 7406351220208070001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
ADVOGADOS : ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
EMANUELLE GARCIA BONTEMPO - DF055838
AGRAVADO
: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADOS : RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
AGRAVADO
: MURILO SILVERIO MARTINS BRITO
ADVOGADOS : ALDMUR CARNEIRO - GO028486
AMANDA GABRIELLE STIVAL FAQUIM - GO050934
LAÍS HELENA SOUTO - GO056043
HELENA GOMES DA SILVA NETA - GO056519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA52420832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:32
Código de Controle do Documento: 92a86ccb-305c-486e-a24c-b2a2a6379e99

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JJR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
ADVOGADOS : ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
EMANUELLE GARCIA BONTEMPO - DF055838
AGRAVADO
: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA
ADVOGADOS : RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
AGRAVADO
: MURILO SILVERIO MARTINS BRITO
ADVOGADOS : ALDMUR CARNEIRO - GO028486
AMANDA GABRIELLE STIVAL FAQUIM - GO050934
LAÍS HELENA SOUTO - GO056043
HELENA GOMES DA SILVA NETA - GO056519
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:32
Código de Controle do Documento: 92a86ccb-305c-486e-a24c-b2a2a6379e99